Tribunal: TJDFT
Processo: 0732356-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732356-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ghedini Sociedade de Advogados Agravado: Karper Aluguel de Veículos S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade profissional Ghedini Sociedade de Advogados contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0707702-49.2021.8.07.0001. A Egrégia Segunda Turma Cível negou provimento ao aludido recurso (Id. 31785315). O advogado da agravada, Gustavo Arthur Coelho Lobo de Carvalho (OAB-DF no 15.641), acostou nos autos do presente processo sua manifestação de renúncia ao mandato anteriormente outorgado (Id. 31876952). Na ocasião, anexou fotografia da captura de tela contendo mensagens trocadas por meio de aplicativo eletrônico, com a finalidade de demonstrar a devida notificação à mandante. Nesse contexto, a zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível promoveu os autos à consideração deste Relator. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém salientar que o advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, desde que prove a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil. Ocorre que o meio de comunicação adotado, qual seja, a utilização do mencionado aplicativo digital de troca de mensagens, não pode ser admitido, pois não há como aferir-se a ciência inequívoca por parte da mandante, requisito indispensável para o aperfeiçoamento da renúncia ao mandato A esse respeito observe-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido.” (REsp 320345/GO, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJe 18/08/2003) (Ressalvam-se os grifos). A regra prevista no art. 112, caput, do Código de Processo Civil, convém ressaltar, prefigura a necessidade de comunicação, de modo inequívoco, para que a parte não seja prejudicada e possa constituir novo patrono. Assim, não é possível a pretendida utilização do aplicativo “WhatsApp”. Atente-se, a esse respeito, às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. 3 - Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1315766, AgI 0742963-15.2020.8.07.0000, Relator: Desembargador ANGELO PASSARELI. 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/02/2021, publicado no DJE: 19/02/2021).” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RENÚNCIA DE PATRONO. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DO EXCEPTO. NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO DA INICIAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. ART. 13, INCISO II, DO CPC. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA OUTRA COMARCA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. SEM CIÊNCIA DO PROCURADOR. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DO MANDATO DO PROCURADOR. INVALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO EFETIVADA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não deve ser considerada válida a notificação de renúncia de mandato ocorrida por meio de e-mail, sem a devida ciência da parte ou de seu procurador, devidamente constituído. 2. Não devem ser aplicados os efeitos da revelia com base no art. 13, inciso II, do CPC, porque inválida a renúncia do mandato. 3. Deve ser devolvido à parte o prazo recursal da decisão que declinou da competência em favor de outra Comarca, se não ocorreu sua regular intimação. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 779306, AgI 0030214-51.2013.8.07.0000, Relator: Desembargador SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2014, publicado no DJE: 23/4/2014).” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, concedo o prazo de 10 (dez) dias ao advogado Gustavo Arthur Coelho Lobo de Carvalho (OAB-DF no 15.641) para que comprove a remessa de notificação a sua constituinte. Após, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator